Tribunal: STF
Processo: AI 842725
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCRA E FUNRURAL. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. EMPRESAS URBANAS. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EC Nº 45/2004. EXTINÇÃO DO RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO, MUTATIS MUTANDIS, DAS SÚMULAS 636 E 638/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Cuidando-se de decisão publicada em 28/01/2002 (fl. 292), revela-se tempestivo o agravo de instrumento, porquanto, interposto em 13/02/2002 (fl. 2), ou seja, antes da vigência da EC 45/04 que acrescentou o parágrafo XII ao art. 93 da Constituição Federal, in verbis: "a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente".



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. Deveras, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente infraconstitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto apreciar referidas premissas significaria exceder competência que, por expressa determinação da Carta Maior, não assiste a este Supremo Tribunal Federal, cujas atribuições estão exaustivamente arroladas no art. 102 da Carta Máxima.



    4. Na hipótese sub judice, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine, à luz de interpretação de dispositivos eminentemente infraconstitucionais, consoante se verifica do excerto do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: "Como, no regime anterior, a contribuição em comento era devida tanto pelas empresas rurais como pelas empresas urbanas, por força do art. 15, II, da Lei Complementar nº. 11/71, combinado com o art. 3º do Decreto-lei nº. 1146/70, art. 35 da Lei nº. 4863/65, então está a impetrante obrigada ao seu recolhimento. No que tange especificamente à contribuição para o INCRA, ressalte-se que a Lei Complementar nº. 11/71, no inciso II de seu artigo 15, determina que “da contribuição de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº. 1146, de 31 de dezembro de 1970, a qual ficava elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4 ao FUNRURAL. Logo, uma parcela passou a custear o PRORURAL e a sobra dessa diferença 0,2% permaneceu destinada ao INCRA, nos moldes em que instituída pelo Decreto-Lei nº 1146/70” (fls. 111 e 113).  



    5. Consectariamente aplica-se à espécie o teor das súmulas 636 e 638/STF, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” e “A controvérsia sobre a incidência ou não, de correção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário.”



    6. Precedentes: AI 596568 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe- 01/12/2010; RE 552057 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 05/06/2009; AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; AI 449643 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/03/2006; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.